Tribunal: TJSP
Processo: 2113744-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que não conheceu de agravo de instrumento – Razões que não enfrentaram a decisão proferida pelo Juiz de Direito a justificar o não conhecimento do recurso – Manutenção da decisão monocrática do Relator, não conhecendo do Agravo de Instrumento – Agravo Interno desprovido, adotado fundamento diverso da anterior.